Tribunal: TJMT
Processo: 1074692-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074692-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE VITORIO DICHER DE PAULA - CPF: 000.010.552-08 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074692-30.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Solange Vitório Dicher de Paula

Recorrida(s):

BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. BOLETO ENVIADO POR WHATSAPP. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o comprovante de pagamento acostado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a autora figura como pagadora da quantia questionada.

3.
Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio do aplicativo de mensagens (whatsapp), referente à quitação de uma parcela de seu contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

4. Com efeito, ainda que a narrativa da parte autora descreva situação de aparente indução em erro,
não há prova robusta de que o suposto redirecionamento para atendimento via WhatsApp tenha ocorrido a partir de ambiente legítimo da instituição bancária
. Nenhum registro técnico, captura de tela do navegador ou outro dado objetivo foi produzido para corroborar tal alegação.

5. A
conversa juntada nos autos
(imagens do WhatsApp) revela diálogo genérico, sem qualquer antecipação de dados contratuais sigilosos por parte da fraudadora. Não se verifica, por exemplo, menção ao número do contrato, quantidade de parcelas pagas, valor exato do financiamento ou outros dados que fossem de acesso exclusivo da instituição financeira. Ao contrário, as informações constantes na conversa foram presumivelmente fornecidas pela própria autora ou se limitam a simular formalidade no atendimento.

6. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrida, conforme se segue:

7. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

8. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado.

9. A Respeito do dever de cautela por parte da consumidora, ao realizar uma transação desta natureza, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP.

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1025590-72.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

10.

Conforme consta na sentença recorrida:
“Da análise dos autos, nota-se que a consulta realizada pela parte autora foi em um buscador de internet (Google), com telefone (11) 93368-1164, conforme ID. 173051900,
portanto, o número utilizado para o pagamento não pertence à requerida
, mas sim a terceiros (Id. 166037167), denotando-se que os
telefones não são oriundos de canal oficial da promovida, conforme disposto no relatório de investigação interna (ID. 176922875 – pág. 4), que na verdade é (11) 3003-1616.
No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe do boleto falsificado", em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, e fornecem boletos. No entanto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, pois o campo beneficiário consta “Apoio D S A LTDA. (IDs. 173051905, 173051903), evidenciando a falta de cuidado da parte autora em se certificar a veracidade dos dados lançados. Conforme disposto no artigo 186 do Código Civil, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração de conduta culposa ou dolosa do réu, dano e nexo causal. O simples fato de terceiros terem passado por representantes da instituição financeira não é suficiente para configurar o nexo causal, especialmente considerando que as informações acessadas podem ser inseridas por qualquer pessoa em plataformas públicas de busca, sem controle da necessidade.”.

11.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025